Tribunal: TJSP
Processo: 0012584-60.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0012584-60.2019.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é agravante CARLOS
ROBERTO MOURÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram as
preliminares e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao presente Agravo em
Execução interposto por CARLOS ROBERTO MOURÃO, qualificado nos autos,
mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40531
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012584-60.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO MOURÃO
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO)
O Juízo de Direito do Departamento de Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, nos autos de Execução Criminal
no 0013968-22.2018.8.26.0502, reconheceu a falta disciplinar de natureza
grave praticada pelo condenado CARLOS ROBERTO MOURÃO, aos
24.04.2018, consistente em desobediência e, em consequência, declarou a
perda de 1/3 do tempo eventualmente remido anteriormente à data da falta e
determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de
regime (fls. 01/03 e 97/99).
Inconformado, CARLOS interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando, preliminarmente, a existência de nulidade por falta de
prestação jurisdicional e, do Procedimento Administrativo Disciplinar, por
ausência das formalidades da portaria, por falta de descrição da conduta, por
ausência do sentenciado na audiência de instrução durante a sindicância, por
falta de motivação idônea da decisão administrativa. No mérito, requereu sua
absolvição, sustentando insuficiência probatória e atipicidade da conduta
(fls. 120/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O Agravado ofertou contraminuta no sentido do não provimento
do recurso (fls. 106/114).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de retratação,
assim como determinada a remessa dos autos a esta Instância (fls. 115 e 184).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça,
ofertou Parecer no sentido do conhecimento parcial do Recurso e, na nessa
parte, pelo seu não provimento (fls. 192/200).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO sido devidamente intimada aos 21.01.2020 (fls. 189).
É o relatório.
Aos 24.04.2018, por volta das 07h50min, no Centro de Detenção
Provisória de Piracicaba, durante o procedimento de inversão para o
procedimento de conferência estrutural, no pavilhão B, CARLOS
ROBERTO MOURÃO, habitante da cela 02, saiu com um objeto escondido
embaixo da blusa, sendo que havia sido determinado que nenhum detento
poderia sair da cela com objetos, justificando assim a instauração de
Sindicância no 131/2018, para apuração da prática de falta disciplinar de
natureza grave, eis que teriam sido infringidos os art. 50, VI, c.c. art. 39, II,
ambos da Lei no 7.210/84, concluindo-se pela ocorrência da falta grave e sua
autoria (fls. 69/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1.
Preliminarmente, busca o Agravante o reconhecimento de
nulidade da decisão em razão da negativa de prestação jurisdicional, tendo em
vista que esta “... ao reconhecer a falta grave, não mencionou em seu
relatório, as arguições da defesa, seja administrativa ou judicial, decorrente
da falta de prova da conduta do agravante ...”.
Contudo, a r. decisão agravada, acostada às fls. 97/99, encontra-
se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido
pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
E mais, abordou as teses da defesa, sendo que, embora a
r. decisão tenha sido sucinta, justificou a homologação da falta disciplinar,
atribuindo os efeitos a ela inerentes.
No mais, vale destacar que como bem salientado pelo douto
Procurador de Justiça, doutor CARLO FANTONI JUNIOR “... No caso ora
em comento, necessário observar que o MM. Magistrado 'a quo' em seu r.
decisum ora recorrido descreveu o fato, verificou a tipicidade da conduta,
valorou a prova, fez constar a regularidade do procedimento administrativo
disciplinar, observou que o contraditório e ampla defesa foram garantidos,
fundamentou devidamente a perda do direito aos dias remidos, bem como o
patamar no qual se deu a perda ...” (fls. 195).
2.
Ainda, pugna o Agravante pelo reconhecimento de nulidade do
Procedimento Administrativo Disciplinar, diante da omissão da imputação, na
medida em que não houve exposição clara e precisa de um fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias.
Porém, o Comunicado de Evento, bem como a Portaria, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
claros ao narrarem os fatos exatamente como ocorreram, estando a conduta
do Agravante devidamente individualizada.
3.
Ademais, sustenta o Agravante, preliminarmente, nulidade do
procedimento administrativo, uma vez que, não estaria presente quando da
oitiva das testemunhas.
No entanto, não restou devidamente comprovado nos autos que
sua ausência, quando da oitiva das testemunhas, tenha lhe acarretado qualquer
prejuízo, não havendo assim que se falar em nulidade do procedimento, à luz
do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal.
Ainda, o Agravante, devidamente assistido por Advogado da
FUNAP, nada alegou sobre eventual vício na precedente colheita daquela
prova (fls. 83/84), sequer o fazendo quando de sua manifestação final
(fls. 90/95).
Oportunidades não apenas de autodefesa, mas também de defesa
técnica, foram concedidas ao Agravante e ele as exerceu de acordo com sua
vontade e conveniência nas oportunidades que teve para manifestação.
O procedimento administrativo desenvolveu-se na forma prevista
em lei, sendo concedidas ao Agravante oportunidades de autodefesa e defesa
técnica, garantindo-lhe o contraditório e ampla defesa.
Ademais, com o advento da Súmula Vinculante no 5, firmou-se o
entendimento de ser prescindível a defesa técnica nos procedimentos
administrativos, logo, não havendo nulidade nestes casos, não há como
justificar que a simples inexistência do Agravante durante a oitiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
testemunha seja suficiente para ensejar a nulidade da sindicância.
Vale destacar, o que pode gerar nulidade é a falta de defesa e não
eventual deficiência e, no caso, o Agravante, insisto, esteve assistido por
defesa técnica na sindicância, quando da sua autodefesa oral, assim como em
pronunciamento final sobre as provas produzidas, o que me leva a afastar a
arguição de nulidade da Sindicância que, quando muito, seria relativa a exigir
o pronunciamento oportuno e comprovação do efetivo prejuízo.
4.
Busca o Agravante, ainda preliminarmente, o reconhecimento de
nulidade da r. decisão administrativa por violação ao princípio da motivação
das decisões judiciais.
Contudo, não prospera tal alegação, uma vez que a declaração de
falta de fundamentação deve ocorrer de modo excepcional, apenas quando
não for possível compreender as razões pelas se decidiu.
No caso dos autos, apesar da concisão, depreende-se que a
decisão administrativa atendeu sua finalidade dentro do contexto em que se
realizava a discussão da matéria, com o reconhecimento da conduta e
imposição da sanção.
Assim sendo, devem ser afastadas as preliminares arguidas.
5.
No mérito, busca o Agravante sua absolvição por atipicidade de
conduta ou ainda por insuficiência de provas.
A materialidade da falta disciplinar evidencia-se pela Portaria
(fls. 73), Comunicação do Evento (fls. 71/72), Fotografia (fls. 78), assim
como pelos demais elementos do conjunto probatório que confirmam a
infração disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
No que diz respeito à autoria, ao ser ouvido na fase
administrativa, o Agravante afirmou que, embora houvesse determinação
expressa para deixar a cela sem qualquer objeto, acabou saindo do local com
um maço de cigarros e uma tampa, a qual utilizava como cinzeiro, o que
acreditava ser permitido (fls. 82).
É do princípio da autorresponsabilidade, aplicado às provas, que
as partes assumem e suportam as consequências de sua inatividade,
negligência, erros e atos intencionais, com isso, embora se não possa exigir
do acusado que produza prova em seu desfavor, uma vez por ele produzida,
esta não pode ser desprezada.
Ainda, os agentes de segurança penitenciária, Paulo Cesar
Voltolin e Marcelo Menechin afirmaram que, no dia dos fatos, durante
procedimento de inversão para confêrencia (bate piso) o Agravante saiu com
objetos escondidos em suas vestes, mesmo após ter sido esclarecido que não
deveriam sair com qualquer objeto do local (fls. 79/80).
Não há nos autos o menor indício de que os funcionários que
relataram os fatos tenham se unido para faltar com a verdade visando a
condenação de um inocente; nada aponta para um falso testemunho. Até
mesmo porque o próprio Agravante admitiu ter deixado a cela em posse de
objetos, desobedecendo a ordem expressa dos funcionários.
Conjunto
probatório
consistente,
a
responsabilidade
do Agravante pela prática da falta disciplinar, não pode mesmo ser afastada.
Quanto à atipicidade da conduta, impossível não se reconhecer a
conduta como transgressora, uma vez que, embora tenha sido advertido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
corpo funcional a não sair da cela com objetos, o Agravante contrariou ordem
expressa, não havendo motivo para afastar o dolo de sua conduta.
Ao Agravante cabia observar as regras da Penitenciária,
mantendo-se atendendo às ordens que lhe forem dadas, o que não foi
observado, razão pela qual deve mesmo ser reconhecida sua falta disciplinar.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por CARLOS
ROBERTO MOURÃO, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)